Tribunal: STF
Processo: ARE 1511062
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Imposição de sanções pela prática de ato de improbidade administrativa - Sentença que ainda não transitou em julgado, ante a interposição de Recurso Extraordinário pelo recorrente - Suspensão do presente incidente que se impõe - Exegese do §9º, do artigo 12, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021 - Inscrição no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa que igualmente requer o trânsito em julgado da sentença condenatória - Inteligência da Resolução CNJ 44/2007 - Prosseguimento, no entanto, relativamente à obrigação de ressarcimento integral do dano, posto que não constitui sanção típica pela prática de ato ímprobo - Recurso provido em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 49, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, XL e LIV; e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 55, p. 10):



    “O acórdão, como mencionado anteriormente, deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento a fim de determinar a suspensão de todas as penalidades mencionadas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92, com exceção à penalidade de ressarcimento integral do dano, executadas no bojo do cumprimento de sentença nº 0005049-25.2022.8.26.0269.



    (…)



    Entrementes, ao contrário do que asseverou o Ilmo. Procurador de Justiça (fls. 243/246), a obrigação de ressarcimento integral, notadamente a derivada do artigo 10 da Lei Federal nº 8.429/92, decorre diretamente da aplicação da Lei de Improbidade. Tanto é verdade que, após a alteração promovida pela Lei Federal nº 14.230/21, passou-se a existir (expressamente) hipóteses em que, apesar do reconhecimento do ato ímprobo, não haverá a aplicação da penalidade de ressarcimento integral.”



    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 55, p. 12):



    “(...) considerando (i) que a obrigação de ressarcimento integral, notadamente da derivada no artigo 10 da Lei de Improbidade, decorre diretamente da aplicação da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade), e; (ii) que as sanções previstas na Lei de Improbidade, segundo o artigo 12, §9º, da Lei Federal nº 8.429/92 cumulado com os artigo 5º, incisos XXXVI, XL e LIV e artigo 37, §4º, todos da Constituição Federal, somente poderão ser executadas (exigidas) após o trânsito em julgado da decisão condenatória, requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido para se reconhecer que a penalidade de ressarcimento derivada no artigo 10 decorre diretamente da aplicação da Lei Federal nº 8.429/92, e não da legislação civil, e, por conseguinte, para também se determinar a extinção da execução desta sanção ressarcitória.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 73).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente